Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726178-43.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIA AFONSO DE SOUSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito “à aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário” (REsp 1.863.973/SP – Tema 1.085). Contudo, constata-se a ocorrência de equívoco na decisão de sobrestamento, porquanto a discussão travada nesta demanda versa sobre desconto em conta corrente de servidor público, e não sobre a possibilidade de limitação do desconto de empréstimo bancário em conta corrente de empregado regido pela CLT, conforme disciplinado na Lei 10.820/2003. Diante de tal circunstância, revogo a decisão de ID 25743274, e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DUPLO APELO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). INAPLICÁVEL. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALESCENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. I. A limitação de 30% (trinta por cento) de desconto do salário para pagamentos de contratos de mútuo aplica-se tão somente aos empréstimos consignados em folha quando o desconto extrapola a margem consignável. Na hipótese, os empréstimos, realizados por meio de outras modalidades, livremente contratados pelo apelante, com autorização para efetivação dos descontos, não podem se sujeitar à referida limitação. II. Os descontos realizados pelo Banco viabilizando o pagamento da dívida, estão sendo feitos justamente conforme o avençado, não havendo que se falar em limitação de valor eis que a autora previamente conhecia o quantum que deveria suportar ao longo de todo o período contratado. III. Os princípios devem incidir naquelas situações em que a aplicação da regra jurídica, por si só, conduza a uma situação inadequada ou inaceitável juridicamente, ou seja, caso de que a aplicação da lei acarrete uma situação desarrazoada ou desproporcional à luz das máximes jurídicas. IV. Nesse descortino, deve o jurista ter muita parcimônia ao aplicar princípios, haja vista que, por se tratarem de normas que possuem conceitos extremamente abertos, a sua aplicação irrestrita, conduziria o aplicador do direito há uma manifesta arbitrariedade, o que não se espera do órgão jurisdicional que tem atuação marcadamente equilibrada e ponderada. V. Os princípios da dignidade da pessoa humana ou da função social do contrato não podem ser utilizados para afastar os compromissos contratuais assumidos pelo consumidor de livre e espontânea vontade e na sua plena capacidade contratual. VI. Na situação em testilha não restam configurados os danos morais, porquanto o autor assumiu voluntariamente os empréstimos perante a instituição financeira e, nesse sentido, se houve endividamento, isso se deve ao seu descontrole em assumir obrigações maiores do que efetivamente poderia arcar e não culpa da instituição que apenas oferece o crédito no mercado, a quem lhe procure. VII. Apelações conhecidas. DADO PROVIMENTO ao recurso aviado pela Instituição Financeira. NEGADO PROVIMENTO ao recurso aviado pela parte autora. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso III, 6o, incisos V e VII, 47, inciso IV, 51, incisos IV e V, 52, incisos IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor, 113, § 1o, incisos I ao V, 187, 421 ao 424, todos do Código Civil, e 5o da LINDB, sob o argumento de que o acórdão recorrido, ao afastar a limitação de 30% (trinta por cento) do lançamento de débito, para quitação de operação de crédito, sobre o saldo de conta corrente da servidora, mitigou o direito básico do consumidor de revisar cláusulas que os coloca em desvantagem excessiva, por meio de superendividamento, comprometendo o seu mínimo existencial, e vulnerando os princípios da boa-fé, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao patrimônio mínimo do trabalhador. Por fim, assinala divergência jurisprudencial no tocante a tese defendida na letra “b”, colacionando, para tanto, julgados dos TJGO e TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1853121/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/3/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao inconformismo fundado em suposta violação aos artigos 4o, inciso III, 6o, incisos V e VII, 47, inciso IV, 51, incisos IV e V, 52, incisos IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor, 113, § 1o, incisos I ao V, 187, 421 ao 424, todos do Código Civil, e 5o da LINDB, bem como quanto ao dissenso interpretativo invocado no aspecto, pois a decisão colegiada está em sintonia com o entendimento exarado pelo Superior Tribuna de Justiça. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICÁVEL. ANALOGIA AOS EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.555.722-SP, em 22/8/2018, determinou o cancelamento da Súmula n. 603/STJ, firmando o entendimento de ser lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1928694/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes." (AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019